Tribunal: TJDFT
Processo: 0725649-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: CÂMARA CRIMINAL Número do processo: 0725649-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL Requerente: EDUARDO GONÇALVES DE SOUSA Requerido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Em cumprimento ao despacho anterior (ID 29545963), a Advogada que patrocina a defesa da presente ação revisional alega ter havido falha de comunicação entre o oficial de justiça e o requerente, quando do cumprimento da determinação para que este indicasse qual o advogado estava lhe assistindo e qual a revisão criminal (RVC no 0725463-96.2021.8.07.0000 ou 0725649-22.2021.8.07.0000) pretendia dar prosseguimento (ID 29133691 e 29396333). Ao final, requer nova diligência no estabelecimento prisional, com intuito de o requerente manifestar sua escolha (ID 29751265). Por outro lado, na primeira Revisão Criminal protocolada pelo requerente (Proc. no 0725463-96.2021.8.07.0000), ao serem instados, os advogados que patrocinam aquela ação, informaram que continuam assistindo o requerente Eduardo Gonçalves de Sousa. Por isso, postulam a desconsideração do indevido pedido de desistência daquela ação revisional interposto pela advogada da presente ação (ID 29431222/29431223 – RVC no 0725463-96.2021.8.07.0000). Também agenciam para que seja oficiado à OAB/DF a fim que tome as providências necessárias visando apuração de possível transgressão ao art. 11 do Código de Ética e Disciplina da OAB[1] por parte daquela advogada. E, por fim, solicitam o regular prosseguimento daquela Revisão Criminal (RVC no 0725463-96.2021.8.07.0000). É o relatório do necessário. Diante das informações colacionadas na RVC no 0725463-96.2021.8.07.0000, a primeira interposta pelo requerente, não há dúvida de que aqueles casuísticos continuam patrocinando sua defesa. Logo, demonstrado o acerto da decisão exarada por esta Relatoria quando não admitiu a presente revisão criminal (ID 28398479), em face da litispendência, decisão desafiada por agravo interno (ID 28781298). Por isso, torna-se desnecessário nova consulta ao requerente, nos termos requeridos pela advogada dos presentes autos. Frise-se que o requerente já foi instado pessoalmente para esse mesmo objetivo e sua resposta consta dos autos (ID 29396333). Desta feita, após a devida publicação deste ato, à Secretaria da Câmara Criminal para que dê prosseguimento aos trâmites processuais necessários a fim de que seja julgado o agravo interno já interposto (ID 28781298), mediante nova conclusão dos autos para análise meritória, considerando que já apresentado o parecer da i. Procuradoria de Justiça Criminal (ID 29115728). Brasília-DF, 25 de outubro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR [1] Art. 11. O advogado não deve aceitar procuração de quem já tenha patrono constituído, sem prévio conhecimento deste, salvo por motivo justo ou para adoção de medidas judiciais urgentes e inadiáveis.